Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-84.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANKLIN SALES DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 076.003.851-12 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMA 643 DO STJ. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de pensão por morte, cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por beneficiário de pensão instituída em razão do falecimento de sua genitora, servidora vinculada ao MTPREV, em razão da inexistência de previsão legal para a prorrogação do benefício após o limite etário estabelecido na legislação previdenciária.

2. O apelante pretende a prorrogação do benefício até a conclusão do curso superior de Medicina, prevista para quando completar 26 anos de idade, ou, subsidiariamente, até completar 24 anos, sob o fundamento de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à educação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas próprias razões da apelação; e (ii) saber se é possível a manutenção da pensão por morte em favor de dependente maior de 21 anos de idade e não inválido.

III. Razões de decidir

4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais não deve ser conhecido, porquanto a legislação processual exige requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator, conforme o momento processual, nos termos do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. A lei aplicável à concessão e à manutenção da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito da segurada, conforme dispõe a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A legislação previdenciária aplicável estabelece que a pensão por morte devida ao filho não inválido extingue-se quando este completa 21 anos de idade, inexistindo previsão legal para sua prorrogação, ainda que comprovada a frequência em curso superior.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 643, firmou o entendimento de que não é possível o restabelecimento ou a prorrogação da pensão por morte em favor de beneficiário maior de 21 anos e não inválido, por ausência de previsão legal, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses legais de concessão do benefício.

8. A aplicação analógica de normas relativas a regimes jurídicos distintos, como a legislação tributária, a legislação militar ou os estatutos de servidores públicos, não se mostra admissível para ampliar o rol de dependentes ou as hipóteses de manutenção da pensão por morte.

9. Os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à educação não afastam a incidência da disciplina legal específica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, na forma do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. É inviável a prorrogação da pensão por morte em favor de dependente maior de 21 anos e não inválido, ainda que matriculado em curso superior, por ausência de previsão legal."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 40, § 7º (redação vigente à época do óbito); Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 1.012, § 3º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, II; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei Complementar Estadual nº 4/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 340; STJ, Tema Repetitivo 643; TJMT, Apelação Cível nº 1010380-27.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.380.586/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.6.2024, DJe 20.6.2024; STJ, AgInt no RMS nº 62.572/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.5.2023, DJe 19.5.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001062-98.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025, DJE 7.1.2025; TJMT, N.U. nº 1019671-14.2020.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 1º.12.2022, DJE 2.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANKLIN SALES DA SILVA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Manutenção de Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela Antecipatória
nº 1000305-84.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que inexiste previsão legal para a manutenção do benefício de pensão por morte após o dependente completar 21 (vinte e um) anos de idade, ainda que comprovada sua matrícula em curso de ensino superior.

Aduz que a sentença recorrida conferiu interpretação excessivamente restritiva à legislação previdenciária ao limitar a percepção do benefício aos 21 (vinte e um) anos de idade, desconsiderando a finalidade social da pensão por morte e a efetiva situação de dependência econômica do recorrente.

Argumenta que a manutenção do benefício até a conclusão do curso superior, ou, subsidiariamente, até que complete 24 anos de idade, encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à educação, da proteção social e da função social dos benefícios previdenciários.

Sustenta, ainda, que devem ser aplicadas, por analogia, normas que reconhecem a condição de dependente do estudante universitário até os 24 anos de idade, mencionando, entre outros fundamentos, a legislação relativa ao imposto de renda, aos servidores públicos federais e aos militares.

Defende que a pretensão recursal também se justifica pela necessidade de preservação do caráter alimentar da pensão por morte e pela continuidade da proteção previdenciária enquanto persistir a dependência econômica decorrente da formação acadêmica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar a manutenção do pagamento da pensão por morte até a conclusão do curso superior de Medicina, ocasião em que completará 26 anos de idade, ou, subsidiariamente, até atingir 24 anos. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de preservar o pagamento do benefício durante o processamento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de previsão legal para a manutenção da pensão por morte após a maioridade em razão de curso superior (ID 367165850).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção (ID 369885874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é certo que sua formulação deve ocorrer por requerimento autônomo, dirigido ao Tribunal ou ao Relator, conforme o momento processual, nos termos do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída à apelação. [...].”

No caso, o pedido foi formulado nas próprias razões recursais, circunstância que não observa o procedimento legalmente previsto.

Nesse sentido:

[...]
Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação
. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo entre a interposição da apelação e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3º e seus incisos I e II e § 4º do CPC.

(TJ/MT, AC 1010380-27.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.21.8.2023)

Dessa forma,
não conheço
do pedido de atribuição de efeito suspensivo, por inadequação da via eleita.

Passo à análise do mérito.

2.

Do Mérito

O apelante, Franklin Sales da Silva de Almeida, nascido em 21/05/2004, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, é beneficiário de pensão por morte instituída em decorrência do falecimento de sua genitora, Wanderleia Monteiro de Almeida, servidora segurada do MTPREV, ocorrido em 26/10/2012. O pagamento do benefício foi prorrogado, por força de decisão judicial, até a data em que o apelante completou 21 (vinte e um) anos de idade, em 21/05/2025.

Ao atingir esse limite etário, o apelante requereu administrativamente a prorrogação da pensão até a conclusão do curso superior de Medicina, o que ocorreria quando completasse 26 anos de idade, ou, subsidiariamente, até os 24 anos, sob o argumento de que a limitação etária prevista na legislação previdenciária vulneraria os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à educação. O pedido, contudo, foi indeferido pelo MTPREV, circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de extensão do benefício de pensão por morte em favor de dependente maior de 21 (vinte e um) anos de idade e não inválido.

A solução da controvérsia exige, inicialmente, a definição da norma de regência aplicável ao caso. Nos termos da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça,
"a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

No caso dos autos, o óbito da instituidora ocorreu em 26/10/2012, de modo que a disciplina normativa aplicável ao benefício é aquela vigente à época, consubstanciada no art. 40, § 7º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual nº 04/1990. Referido regime, por força da regra de uniformização imposta aos regimes próprios de previdência social pelo art. 5º da Lei Federal nº 9.717/1998, deve observar os limites e condições estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.

Nesse contexto, aplicam-se os arts. 16, inciso I, e 77, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.213/1991, os quais estabelecem que a pensão por morte devida ao filho não inválido extingue-se com o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade,
inexistindo previsão legal que autorize sua prorrogação em razão da matrícula ou frequência em curso superior
.

Ainda que superada essa premissa, a pretensão recursal encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 643, segundo a qual:
"Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo."

Embora se reconheça a existência de divergência jurisprudencial pretérita, a orientação atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de prorrogação da pensão por morte em favor de dependente estudante universitário maior de 21 anos, ressalvada a hipótese legal de invalidez.

Confira-se:

[...] 1. O decisum combatido está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que
não é possível prorrogar a pensão temporária por morte de servidor público até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade ou conclua curso universitário, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido, ressalvado o caso de invalidez.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2380586 RS 2023/0191591-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

[...]
1. Consoante o entendimento do STJ, há absoluta impossibilidade de recebimento de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o beneficiário seja estudante universitário, devendo prevalecer - sobre as disposições de lei local - a legislação federal que rege a matéria
, ou seja, a Lei n .n.717/1998, que fixou regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que estabelece em seu art. 5º que os referidos entes "não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8 .213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal". 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 62572 MG 2019/0378703-0, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

[...]
Tese de julgamento: “A pensão por morte devida ao filho beneficiário deve ser limitada a 21 anos de idade, conforme a Lei nº 8 .213/1991 e a Lei nº 9.717/1998, não sendo possível a extensão do benefício até os 24 anos para dependentes universitários, na ausência de previsão legal específica.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010629820218110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

[...] Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), de sorte que
não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal
. Precedentes do STJ e do TJMT.

(N.U 1019671-14.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Também não merece prosperar a alegação de aplicação analógica de normas relativas ao imposto de renda, aos militares ou aos servidores públicos federais como fundamento para a prorrogação do benefício.

Com efeito, tais diplomas disciplinam regimes jurídicos distintos e possuem finalidades específicas, razão pela qual não podem ser utilizados para ampliar as hipóteses de manutenção da pensão por morte previstas na legislação previdenciária. Nesse contexto, a definição dos dependentes e das condições para percepção do benefício exige expressa previsão legal, inexistindo espaço para ampliação por analogia quando ausente lacuna normativa.

Do mesmo modo, os princípios constitucionais invocados pelo apelante, notadamente a dignidade da pessoa humana, o direito à educação e a função social do benefício previdenciário, conquanto de inegável relevância, não têm o condão de afastar a incidência da norma previdenciária vigente, sobretudo diante da ausência de autorização legal para a prorrogação pretendida.

Assim, ausente previsão legal que autorize a manutenção da pensão por morte após o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade para dependente não inválido, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026